Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000734-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO FONTANA - CPF: 441.947.571-49 (AGRAVANTE), MERSON VALERIO BEATRIZ - CPF: 652.012.051-00 (AGRAVANTE), RONALDO ALEX PEREIRA - CPF: 245.441.508-92 (AGRAVADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RICARDO ANTÔNIO FONTANA

AGRAVADO(S):

MERSON VALÉRIO BEATRIZ

RONALDO ALEX PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – DISTRATO SOCIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – RELAÇÃO LOCATÍCIA MANTIDA – PERÍODO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS – MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO
– GARANTIDA A CONTRAPRESTAÇÃO PELA LOCAÇÃO –
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 ATENDIDOS PELO AUTOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em deserção, se tanto no parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018 da Presidência quanto no parágrafo único do art. 46 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, cujas redações são idênticas, este Poder se limita a conferir ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para comprovar o pagamento do respectivo preparo, não explicando se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento, ou se para o pagamento e correspondente comprovação. Assim, se o preparo foi pago no prazo, não merece prosperar a arguição de deserção do agravo de instrumento.

A tutela de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

A princípio, não se identificam elementos que afastem o deferimento da tutela provisória de urgência, nos autos da “Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos”, no sentido de manter a relação locatícia firmada entre as partes, haja vista que a discussão sobre a validade do distrato societário e seus desdobramentos implica em provimento jurisdicional capaz de, no mínimo, manter as partes no
status quo
, encontrando-se ausente o perigo de dano aos recorrentes, tendo em vista que a manutenção da situação fática garante a contraprestação pela locação pactuada.

Atualmente nos encontramos em um período atípico – de
pandemia do novo coronavínus
, com a movimentação financeira reduzida, em um ritmo mais lento e de restrições, podendo dificultar inclusive a que os locadores deem outra destinação ao imóvel comercial neste momento em que o mundo inteiro enfrenta enormes desafios de saúde e econômicos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO ANTÔNIO FONTANA
e
MERSON VALÉRIO BEATRIZ
contra a decisão que, na
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência no 1058334-40.2019.8.11.0041
ajuizada por
RONALDO ALEX PEREIRA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a manutenção da relação locatícia entabulada entre as partes, devendo os locadores/requeridos se abster de promover qualquer medida judicial ou extrajudicial para a retomada do imóvel, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Os agravantes sustentam a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, ressaltando que objetiva restabelecer o mais breve possível os direitos à propriedade privada, tendo o juízo
a quo
sido induzido a erro, na medida em que formou convencimento equivocado de que a desocupação do imóvel poderia conduzir à impossibilidade do exercício profissional da CYCLO MATERIAIS.

Alegam que a desocupação do imóvel após 24 meses é medida justa, pois o distrato cuja anulação requereu rendeu vários frutos ao agravado,
o qual permaneceu com uma empresa em pleno funcionamento e com alto faturamento, sendo que os agravantes, até o momento, não obtiveram a posse plena do imóvel que lhe resultou do distrato, restando um aluguel defasado (muito inferior ao valor de mercado) pactuado justamente para evitar qualquer confronto quando do fim da sociedade.

Salientam que não há perigo da demora quando alguém tem ciência há mais de dois anos de que deverá desocupar o imóvel e é tempestivamente notificado para adotar tal comportamento.

Asseveram que a medida concedida pela instância singela é irreversível, pois mesmo após dois anos do distrato não puderam usufruir do imóvel, destacando a impossibilidade de ajuizamento da ação de despejo do agravado, o que vulnera o seu direito de propriedade, restando comprovado que toda a narrativa fática do agravado é falsa, encontrando-se formalmente estabelecido em outro local.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão singular, a fim de indeferir a tutela de urgência.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 31197986.

Informações prestadas pelo juiz
a quo
no ID no 33133037.

Os agravantes interpuseram agravo interno no ID no 32422487 contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, requerendo a reconsideração do
decisum
. Caso haja a manutenção da decisão, postula pelo recebimento do agravo interno e que seja submetido ao Colegiado para o provimento do recurso.

A contraminuta foi apresentada pelo agravado, suscitando preliminar de falta de requisito extrínseco do recurso (ausência de preparo recursal/deserção) e, no mérito, requer o desprovimento do agravo de instrumento, conforme ID no 34501460.

Contraminuta do agravo interno apresentada no ID no 35844496 pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a condenação da parte agravante ao pagamento de multa, conforme disciplina o §4o do artigo 1.021 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua contraminuta, o agravado
suscita preliminar de falta de requisito extrínseco do recurso (ausência de preparo recursal/deserção), sob o argumento de que os recorrentes interpuseram o agravo de instrumento em 22/01/2020.
No entanto, juntaram aos autos o comprovante de agendamento das custas recursais somente em 23/01/2020, ou seja, um dia após a distribuição do recurso, onde constou que o recolhimento do preparo recursal seria consumado tão somente em 27/01/2020, ou seja, no dia do vencimento do boleto.

Por fim, entende que a ausência de preparo no ato da interposição do agravo de instrumento, na forma como determina a lei, importa na deserção do recurso, inclusive de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Pois bem
.

Inicialmente, de se frisar que o presente recurso de agravo de instrumento foi protocolado em 22/01/2020 (ID no 30672970), sendo que a guia de recolhimento do preparo foi juntada em 23/01/2020, com data de vencimento/validade em 27/01/2020 (ID no 30985470), com o comprovante de pagamento em 27/01/2020 (ID no 30985469).

No ID no 39469451, despachei no feito, determinando que os autos fossem encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar, a fim de certificar se houve, ou não, o pagamento das custas judiciais deste recurso.

Em atendimento ao despacho, no ID no 39487477 consta a seguinte certidão:

“
Certifico que em 27/01/2020 foi efetuado o pagamento da Guia n.o 47532, id. 30985470/31331478, referente ao preparo deste recurso.
”.

Deveras, não há se falar em deserção na hipótese em tela, visto que tanto no parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018 da Presidência quanto no parágrafo único do art. 46 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, cujas redações são idênticas, este Poder se limita a conferir ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para comprovar o pagamento do respectivo preparo, não explicando se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento, ou se para o pagamento e correspondente comprovação. Senão vejamos:

“
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias [...]
”.

Assim, por força do princípio da cooperação – ao qual também deve se submeter o Judiciário – certo é que, à míngua de uma regulamentação mais adequada da questão, não se pode penalizar o jurisdicionado recorrente.

Consequentemente, não merece prosperar a arguição da parte agravada de deserção do recurso de agravo de instrumento, pois o preparo foi devidamente pago.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de deserção.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
RONALDO ALEX PEREIRA
ajuizou, em 06/12/2019, a
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência no 1058334- 40.2019.8.11.0041
em face de
RICARDO ANTÔNIO FONTANA
e
MERSON VALÉRIO BEATRIZ
, aduzindo ter criado um vínculo com os Srs. VALÉRIO, RICARDO e PAULO, todos sócios proprietários da empresa Eletrobombas, sendo que no final do ano de 2005 e início de 2006 o Sr. PAULO se retirou do quadro societário.

Asseverou que, em dezembro de 2006, com a amizade concretizada com VALÉRIO e RICARDO, o ora autor expôs a ideia de comercialização de produtos para poços artesianos, o que foi acolhido, iniciando a relação comercial.

Informou que, em junho de 2008, os sócios identificaram a necessidade de estabelecer uma personalidade jurídica para o comércio desses materiais, instante em que foi sugerido pelo Sr. VALÉRIO, reativar as atividades da empresa Eletrobombas, inativa até então, alterando a razão social para Centroeste Tubos e Conexões LTDA – ME. Salientou que a esmagadora maioria dos produtos eram vendidos pela carteira de clientes fidelizados pelo autor.

Consignou que
, posteriormente, a empresa que antes se chamava Centroeste Tubos e Conexões teve a sua marca e razão social alterada para Cyclo Comércio de Materiais Hidráulicos LTDA – ME, com o nome fantasia de Cyclo Soluções em Água, com a finalidade de comércio de bombas e complementos para poços artesianos. Em março de 2012 nasceu a ideia de fundarem a filial Cyclo Poços Artesianos para realização de prestação de serviços.

Destacou que, em dezembro de 2017, após a aquisição de patrimônio, estoque e atividade entre os envolvidos,
os sócios resolveram promover o distrato social
, ocasião em que todo o ativo imobilizado e mobilizado, com exceção do estoque e material do escritório, foi transferido para os Srs. VALÉRIO e RICARDO, ficando com o autor o Fundo de Comércio da empresa Cyclo, compreendendo toda a carteira de clientes e aqueles bens imateriais que tornam o comerciante conhecido.

Esclareceu que
no distrato constou que seria locado ao autor
o barracão transferido aos Srs. VALÉRIO e RICARDO, conforme
cláusula 6a
do distrato social, que consiste na sede da empresa Cyclo Comércio, até porque a sede da empresa faz parte do “Fundo de Comércio”. Porém, maliciosamente, não constou o prazo da locação, restando verbalmente acordado que seria pelo prazo de cinco anos.

Afirmou que os Srs. RICARDO e VALÉRIO transformaram, após o distrato, a empresa Tecnobombas, que antes consistia exclusivamente em prestação de serviço no conserto de bombas, para o comércio dos mesmos produtos vendidos pela empresa Cyclo. A partir de então, ambas as empresas se tornaram concorrentes diretas no mesmo ramo de atividade econômica. Além disso,
o contrato de locação mencionado na
cláusula 6a
do distrato, que antes foi apresentado impresso ao requerente constando um prazo de cinco anos de locação, foi alterado no momento da assinatura em cartório, para apenas dois anos.

Aduziu ter indagado
o motivo da alteração do tempo de locação, mesmo já tendo assinado o contrato, pois observou a divergência somente após a concretização do negócio, tendo o Sr. VALÉRIO lhe informado “
que era para ficar tranquilo e que tudo será resolvido por meio de aditivo
”.

Argumentou ter sido induzido a erro e vítima de um verdadeiro ardil, sendo que, após inúmeras cobranças quanto ao aditivo, o autor foi surpreendido com uma notificação extrajudicial para que saísse do imóvel ao término do contrato, já que não havia mais interesse na renovação da locação.

Diante disso, ingressou com a ação, arguindo a anulabilidade do ato jurídico por vício de vontade/dolo/erro substancial, pleiteando tutela de urgência para obstar qualquer medida judicial ou extrajudicial que vise à decretação do despejo do autor, de sua sede atual, resguardando aos requeridos seu sagrado direito de receber os aluguéis respectivos.

Ao apreciar o feito, o ilustre juiz
a quo
Dr. Yale Sabo Mendes deferiu a tutela provisória de urgência, conforme já relatado.

Desta decisão, insurgem-se os requeridos/agravantes.

Pois bem
.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Oportuno dizer que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesta fase de cognição sumária, verifica-se que as partes firmaram o DISTRATO SOCIAL em 13/12/2017 (ID no 30672977), em que manifestaram o interesse em dissolver a sociedade da empresa CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS e FILIAL CYCLO POÇOS ARTESIANOS.

Convém citar as seguintes cláusulas do DISTRATO SOCIAL:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em comum acordo resolvem por dissolver a sociedade por motivos pacíficos e particulares, deixando a sociedade
MERSON VALERIO BEATRIZ e RICARDO ANTONIO FONTANA
restando como remanescente
RONALDO ALEX PEREIRA
. [...]

CLÁUSULA SEXTA: O remanescente se compromete a firmar contrato de aluguel
,
visto que de forma partilhada não mais é proprietário do Imóvel, contrato este a ser anexado ao instrumento de distrato presente.
[...]
” (ID no 30672977) (g.n.).

Por sua vez, no ID no 30672979, foi juntado o CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO DE 24 MESES, datado de 13/12/2017, constando como locadores RICARDO ANTONIO FONTANA e MERSON VALERIO BEATRIZ, ora agravantes, e como locatário RONALDO ALEX PEREIRA, ora agravado.

Na
cláusula segunda
do citado contrato de locação há a previsão de que “
O prazo de locação é de 24 meses, iniciando no dia 15/12/2017.
”. No §1o da
cláusula segunda
consta também a seguinte previsão:

“
Terminado o prazo inicialmente convencionado e não havendo qualquer manifestação das partes a locação será prorrogada por tempo indeterminado, podendo ser denunciada por qualquer das duas partes a qualquer tempo, com aviso prévio de 30 (trinta) dias a serem utilizados para a desocupação do imóvel;
” (ID no 30672979).

In casu
, apesar de tal previsão contratual, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz quanto ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, nos autos da “Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos”, no sentido de manter a relação locatícia firmada entre as partes, haja vista que a discussão sobre a validade do distrato societário e seus desdobramentos, implica em provimento jurisdicional capaz de, no mínimo, manter as partes no
status quo
, sob pena de tornar inútil, total ou parcial, o provimento de mérito.

Aliás, ausente o perigo de dano aos agravantes, nesta fase processual, tendo em vista que a manutenção da situação fática garante a contraprestação pela locação pactuada.

Confira-se um fragmento do
decisum
:

“
[...]
Ademais, a manutenção da situação fática já existente nos autos, garantido aos Réus a contraprestação pela locação pactuada, nesta fase de cognição sumária, ao meu sentir não acarretará danos ou prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação aos Requeridos
, uma vez que o próprio contrato de locação prevê a prorrogação tácita por tempo indeterminado (Id.27084487 pág.2).

Por outro lado, o
perigo de dano
encontra-se suficientemente demonstrado em desfavor do Autor,
cuja proporção pode alcançar o próprio exercício da sua atividade comercial.

Por derradeiro, no que atine a
reversibilidade da medida
, entendo plenamente viável para os Réus, caso logrem êxito no mérito da ação, ao passo que, em relação ao Autor, sagrando-se vitorioso, terá atacado irreversivelmente o resultado útil do processo, ao menos no que atine aos danos patrimoniais e comerciais oriundos da desocupação do imóvel objeto da locação. [...]
” (ID no 27311415 dos autos no 1058334-40.2019.8.11.0041) (g.n.).

Além disso, de se ressaltar que atualmente nos encontramos em um período atípico – de
pandemia do novo coronavínus
, com a movimentação financeira reduzida, em um ritmo mais lento e de restrições de investimentos, o que dificulta, inclusive, para os agravantes/locadores darem outra utilização do imóvel neste momento em que o mundo inteiro enfrenta enormes desafios de saúde e econômicos.

Nestes termos, por ora, não há justificativa plausível para o acolhimento da tese recursal, podendo o julgador singular rever a decisão após o término da pandemia.

Ante o exposto,
nego provimentoao recurso
.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID no 32422487), em razão do julgamento do mérito deste agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020